Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-41.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a manifestação da Contadoria Judicial1 visando esclarecer a subsistência do recolhimento do equivalente ao preparo não suprira a dúvida emanada, pois o documento que deveria ser analisado é o que o viera acompanhando a peça recursal – ID 36814176 -, devolvem-se os autos ao órgão para o cotejo devido e fornecimento dos esclarecimentos necessários ao esclarecimento da vinculação, ou não, do recolhimento promovido a este processo. Acudida a diligência, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 39392120